Tribunal: STF
Processo: Pet 10666
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de notícia crime apresentada pelo Partido dos Trabalhadores e por deputados federais dessa agremiação narrando possíveis condutas criminosas cometidas pela Deputada Federal Carla Zambelli no dia 29 de outubro de 2022.



    Os fatos narrados já estão sendo apurados nos autos do INQ 4924, no qual, inclusive, já há denúncia oferecida e recebida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (sessão virtual de 11.8.23 a 21.8.23). 



    Assim sendo, com razão o Ministério Público ao requerer o arquivamento destes autos, já que sua finalidade (apuração da das condutas narradas) já está sendo atendida nos autos da mencionada ação penal.



    Ante o exposto, julgo prejudicado o pedido nos termos do art. 21, IX, RISTF e determino o imediato arquivamento destes autos.



    Publique-se.



    Arquive-se. 



    Brasília, 25 de janeiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente